Tribunal: STF
Processo: ADI 2820
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCURADORIA-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE SEUS INTEGRANTES COM OS MEMBROS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONSIDERADOS OS PROCESSOS RELACIONADOS À AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA EM FACE DOS DEMAIS PODERES. NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DENTRE MEMBROS DA CARREIRA. PRERROGATIVA DE FORO PARA INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.



    1. A criação de órgão jurídico vinculado ao Legislativo não é, por si só, opção política de auto-organização vedada pela Constituição Federal. A inconstitucionalidade surge a partir do status institucional, das prerrogativas e das atribuições reservadas à entidade criada, inclusive a equiparação remuneratória com a Procuradoria-Geral do Estado, à qual compete exclusivamente a representação judicial e extrajudicial dos interesses do ente federado.



    2. Não há falar na possibilidade de o Legislativo pôr-se em juízo como dotado de personalidade jurídica cindida do Estado-membro. Conferida interpretação conforme à Constituição para consignar-se que a representação judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa, a cargo de sua Procuradoria-Geral, encontra limite nos feitos em que esse Poder, em nome próprio, esgrima na defesa de sua autonomia e independência em face do Executivo e do Judiciário. 



    3. A Constituição de 1988 não estabeleceu norma acerca dos critérios direcionados à escolha da chefia das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, remetendo a disciplina da matéria ao Poder Constituinte decorrente, considerada a autonomia estadual e distrital, de sorte que não se aplicam, por simetria, os requisitos para a definição do cargo de Advogado-Geral da União. Assim, o art. 122, § 6º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação dada pela Emenda de n. 108/2017, encerra tema que não se confunde com aquele de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Executivo (CF, art. 61, § 1º, II). Dispositivo constitucional segundo a compreensão majoritária do Plenário, nos termos do precedente firmado na ADI 4.898, ministra Cármen Lúcia, com ressalva de entendimento pessoal.



    4. Descabe a criação de foro privilegiado, por prerrogativa de função, para integrantes das carreiras de procurador nos Estados-Membros e no Distrito Federal. Precedentes.



    5. Modulam-se os efeitos da decisão para (i) afastar a necessidade de devolução de valores recebidos a título de remuneração por integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa com base no art. 122, § 4º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, declarado inconstitucional; (ii) consignar que a remuneração dos procuradores estaduais e dos procuradores legislativos é aquela fixada em lei no mesmo patamar; ou, se a lei fixar a remuneração para apenas uma das carreiras, que a remuneração da outra é igual até lei posterior regular o quadro de modo diverso, vedado qualquer tipo de reajuste automático da remuneração de uma delas quando for alterada a remuneração da outra; e (iii) conferir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do § 7º do art. 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de modo a preservar a validade de processos judiciais, bem como das decisões neles lançadas, que tenham tramitado à luz do foro privilegiado previsto no § 7º do art. 122, ora declarado inconstitucional.